Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a G10 URBANISMO S/A para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da inovação recursal no ponto que trata do “pedido subsidiário” para alteração do parâmetro para o cálculo da multa contratual. No mesmo prazo, deverá falar sobre a condenação à multa por litigância de má-fé requerida pela autora em suas contrarrazões (ID 73083807). Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46